Tribunal: TJDFT
Processo: 0739312-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739312-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOEL SANTOS SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de JOEL SANTOS SILVA JUNIOR ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0736876-24.2022.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 210040201, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença em que, após longa discussão e correção da RMI do benefício acidentário pelo INSS, a contadoria judicial apresentou cálculos de liquidação (ID 174959936), com os quais a parte autora concordou e o INSS quedou-se inerte. Os valores foram homologados e a autarquia previdenciária foi intimada para pagamento do débito constante da referida planilha ou oferecimento de impugnação à execução. O INSS não ofereceu impugnação à execução, de modo que foram expedidos Precatório (ID 198004548) e RPV (ID 198309146). Intimadas ambas as partes sobre o documento expedido, não houve impugnação. Houve pagamento da RPV nos termos da decisão de ID 206282716 e os autos ficaram aguardando o pagamento do Precatório. O INSS apresentou exceção de pré-executividade (ID 208751148) alegando erro de cálculo na planilha homologada, por ter sido utilizado valor errado de RMI, percentual errado de honorários e ausência de compensação de benefício inacumulável. Intimado regularmente, o autor manifestou-se alegando que houve a preclusão da discussão dos cálculos (ID 209084925). É o breve relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o cálculo que embasou a expedição do Precetório e da RPV foi elaborado pela contadoria judicial, bem como que este foi regularmente intimado e não impugnou a execução no prazo legal. Do mesmo modo, o réu teve ciência do Precatório e da RPV expedidos e não os impugnou, vindo somente agora, meses após a expedição dos documentos, alegar que houve erro nos cálculos. Tem-se, assim, que ambas as partes tiveram oportunidade de manifestar-se em desacordo com o valor constante do Precatório e da RPV e não o fizeram, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, que dispõe: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido já decidiu nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão que a seguir transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO INSS SOBRE OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO MANIFESTA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO INTERREGNO DA EMISSÃO E PAGAMENTO DO PRECATÓRIO/RPI. 1. O JUIZ NÃO PODE DECIDIR DE NOVO QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO, A CUJO RESPEITO OPEROU-SE A PRECLUSÃO (CPC 473). 2. OPERA-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, IMPEDINDO A REANÁLISE DA MATÉRIA, SE A PARTE EXPRESSAMENTE CONCORDA COM O TRABALHO DO CONTADOR JUDICIAL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SE CONFORMAR COM A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO NO MONTANTE APURADO E NÃO HOSTILIZADO OPORTUNAMENTE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20090020100223AGI DF; Registro do Acórdão Número: 389169; Data de Julgamento: 30/09/2009; Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL; Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Publicação no DJU: 16/11/2009 Pág.: 112; Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME). Não se trata, no caso em comento, de mero erro de cálculo, que pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I do CPC. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. ART. 463, I, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR. INADMISSIBILIDADE. (...) II – O ERRO DE CÁLCULO, PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, NOS TERMOS DO ART. 463, I, DO CPC, É O SIMPLES ERRO ARITMÉTICO, DECORRENTE DE EQUÍVOCO NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO, NÃO SE CONFUNDINDO COM EVENTUAL DESACERTO NOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM EXECUÇÃO. III – COMPETE AO EXECUTADO QUE ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO INDICAR O VALOR DO DÉBITO QUE ENTENDE CORRETO, APRESENTANDO MEMÓRIA DISCRIMINADA DO CÁLCULO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 739-A, § 5o, DO CPC. O ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR É ADMISSÍVEL, EM REGRA, NAS HIPÓTESES EM QUE HAJA DISCREPÂNCIA ENTRE AS CONTAS APRESENTADAS PELAS PARTES OU QUANDO UMA DAS PARTES LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20140020242825AGI DF; Registro do Acórdão Número: 839701; Data de Julgamento: 10/12/2014; Órgão Julgador: 6a TURMA CÍVEL; Relator: VERA ANDRIGHI; Publicação no DJU: 22/01/2015 Pág.: 425; Decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.). Quanto à execeção de pré-executividade, é certo que só é cabível nos casos em que não seja necessário dilação probatória, o que não ocorre no caso de alegação de exesso na execução. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROTOCOLOCAMENTO. INTEMPESTIVO. 1 A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. Interposta a impugnação à penhora quando já escoado o seu referido prazo, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o seu não conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1820987, 07394027520238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a execeção de pré-executividade e indefiro o pedido do réu. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, não há preclusão para a apresentação da exceção de pré-executividade, podendo ser antes ou depois do prazo para a defesa executiva, essencialmente porque visa à defesa do patrimônio público e ofensa à coisa julgada; 2) diante da indisponibilidade do interesse público e para evitar violação de coisa julgada (no caso o próprio título executivo judicial) e o enriquecimento ilícito do exequente/agravado, é inequívoco que a impugnação/exceção de pré-executividade da Fazenda Pública deve ser recebida e analisada em seu mérito; 3) a parte Autora elaborou cálculos de liquidação em desconformidade pelos seguintes motivos: (i) utilizou RMI de valor superior ao da RMI corretamente apurada pelo INSS, no valor de R$1.420,92 após a revisão da DIB, majorando os valores da conta; (ii) em razão da utilização de uma RMI em valor superior ao devido, incluiu indevidamente o período de 01/10/2022 a 31/08/2023, como se fossem devidas diferenças da revisão nesse período, majorando o resultado do cálculo; (iii) fez incidir honorários de sucumbência na porcentagem de 10% do valor da condenação, divergindo do julgado e do ofício de comunicação (10% do valor da causa atualizado), majorando absurdamente o valor dessa verba; 4) não foram encontrados benefícios previdenciários/assistenciais inacumuláveis ou seguro desemprego/defeso dentro do período do cálculo. Compensados os valores já recebidos no mesmo benefício no período de 01/02/2022 a 30/09/2022 (antes da revisão com DIP em 01/10/2022); 5) para fins prequestionamento requer que sejam enfrentadas todas as matérias aqui aduzidas, requerendo a expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais citados no transcorrer no processo, bem como aqueles citados nos capítulos acima. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede o seu provimento para anular/reformar decisão do Juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. Recebo o recurso. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em que pese o Agravante alegar que está “demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, considerando, em análise perfunctória, o risco da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, dada a possibilidade de concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do Erário Público”. Não aponta, especificamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar. No caso, não se vislumbra de plano o perigo da demora nem a urgência necessária a ponto de autorizar a suspensão da decisão agravada, pois, como bem destacado pelo Juízo de origem, o Agravante foi intimado do cálculo que embasou a expedição do Precatório e da RPV, elaborado pela contadoria judicial e não impugnou a execução no prazo legal. Destaca, ainda, que o Agravante teve ciência do Precatório e da RPV expedidos e não os impugnou, vindo somente agora, meses após a expedição dos documentos, alegar que houve erro nos cálculos. O Agravante alega que a parte Autora elaborou cálculos de liquidação em desconformidade pelos seguintes motivos: (i) utilizou RMI de valor superior ao da RMI corretamente apurada pelo INSS, no valor de R$ 1.420,92 após a revisão da DIB, majorando os valores da conta; (ii) em razão da utilização de uma RMI em valor superior ao devido, incluiu indevidamente o período de 01/10/2022 a 31/08/2023, como se fossem devidas diferenças da revisão nesse período, majorando o resultado do cálculo; (iii) fez incidir honorários de sucumbência na porcentagem de 10% do valor da condenação, divergindo do julgado e do ofício de comunicação (10% do valor da causa atualizado), majorando absurdamente o valor dessa verba. Nos termos da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 108/STJ, para que a exceção de pré-executividade seja cabível é indispensável que (i) a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, destaco seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.134/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.) [grifos nossos] No presente caso, dos argumentos apresentados pelo Agravante, e da documentação dos autos, não se verifica de plano desacerto na decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, visto que o alegado excesso à execução demandaria dilação probatória, não se tratando de mero erro de cálculo. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024 11:18:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador